Tribunal: STF
Processo: HC 221574
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.739.450/SE.  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, a 7 anos, 6 meses e 29 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II, na redação anterior à dada pela Lei nº 13.654, de 2018 (roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas), e art. 288, parágrafo único (associação criminosa com participação de menor), c/c o art. 69, todos do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe deu provimento à apelação do Ministério Público para redimensionar a sanção para ambos os pacientes para 7 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou recurso especial, obstado na origem. Agravo em recurso especial foi direcionado ao STJ, tendo o Relator dele conhecido para negar provimento ao especial. Na sequência, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta a inidoneidade dos fundamentos pelos quais exasperadas as penas-bases dos pacientes, uma vez inerentes ao tipo penal. Afirma que “a extensão da lesão jurídica a mais de uma vítima, ante a subtração tanto de patrimônio de agência dos Correios, como da impossibilidade de realização do trabalho pelo funcionário após o ato”, não se presta a justificar uma maior reprovação da conduta. Sublinha a desproporcionalidade da elevação das penas-bases.



    6. Requer o afastamento da valoração negativa da vetorial das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou ter a condenação transitado em julgado em 24/11/2022.



    É o relatório.  



    Decido. 



     



    8. Na espécie, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis as consequências do delito. Eis o trecho do ato:



    “Da análise da dosimetria apresentada, verifica-se que o colega de primeiro grau, considerando a situação pessoal de ambos os réus e as circunstâncias em que os delitos ocorreram, que são extremamente semelhantes, utilizou os fundamentos de forma idêntica. 



    De igual forma, o Ministério Público, ora Apelante, utilizou os mesmos argumentos para ambos, para reformar a dosimetria. 



    Assim, analiso os argumentos do Ministério Público em relação à dosimetria de ambos os réus, de forma conjunta, ante a identidade das penas aplicadas individualmente, e os seus fundamentos, relacionados a cada delito.



    QUANTO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO:



    (...)



    De uma análise minuciosa dos fundamentos do colega sentenciante, e pelo quantum de majoração da pena basilar, percebe-se que apontou como única circunstância desfavorável aos réus as consequências do crime, sob o fundamento de que “a quantia subtraída, bem como os celulares não foram recuperadas, conforme depoimento da vítima Matheus da Silva Cavalcante (mídia à fl. 176 v.), e a moto, apesar de localizada, foi restituída completamente desmontada e sem o seu motor, tendo a vítima que despender recursos para que voltasse a funcionar”. 



    (...)



    Portanto, considerando 01 (uma) única circunstância judicial desfavorável aos réus, as penas-base para o delito de roubo majorado deve ser mantida, em relação a cada um deles, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. 



    (...)



    QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:



    Na primeira fase, o Magistrado a quo, ao analisar o art. 59 do CP, fixou a pena-base, para ambos os recorridos, individualmente, NO MÍNIMO LEGAL, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, e considerou como circunstância judicial negativa as consequências do crime.



    (...)



    Ocorre, todavia, que, em relação às consequências do crime, o juiz de primeiro grau, em que pese considerar desfavorável a ambos os réus, para o delito de associação Criminosa, não majorou a pena-base, mantendo-a, portanto, no mínimo legal.



    (...)



    Assim, considerando 01 (uma) única circunstância judicial desfavorável aos réus (consequências do crime), as penas-base para o delito de associação criminosa devem ser majoradas, em relação a cada um dos recorridos, para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. (...)” (e-doc. 4, p. 43-47; grifos nossos).



    9. No julgamento do acórdão objeto do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Sobre a pena-base, do combatido aresto extraem-se os seguintes fundamentos (fls. 516/517 – grifo nosso): 



    (...)



     Na primeira fase, o Magistrado a quo, ao analisar o art. 59 do CP, fixou a pena-base, para ambos os recorridos, individualmente, em 04 (quatro)anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. De uma análise minuciosa dos fundamentos do colega sentenciante, e pelo quantum de majoração da pena basilar, percebe-se que apontou como única circunstância desfavorável aos réus as consequências do crime, sob o fundamento de que “a quantia subtraída, bem como os celulares não foram recuperadas, conforme depoimento da vítima Matheus da Silva Cavalcante (mídia à fl. 176 v.), e a moto, apesar de localizada, foi restituída completamente desmontada e sem o seu motor, tendo a vítima que despender recursos para que voltasse a funcionar”. 



    (...) No que se refere às graves consequências do delito, já foram consideradas pelo pelo colega de primeiro grau, ao valorar de forma negativa as consequências do crime. (...) 



    Observa-se, do trecho acima, que as instâncias de origem valoraram de forma negativa o vetor consequências, com relação ao delito de roubo, de forma concreta, pois indicaram o relevante prejuízo sofrido pelas vítimas, notadamente Matheus, que necessitou despender recursos para consertar a moto que foi completamente desmontada. 



    Assim, conforme consignado na decisão impugnada, não há que se falar em fundamentação inidônea ou em bis in idem, pois o alto prejuízo suportado pela vítima ultrapassa as consequências ordinárias do tipo penal de roubo, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.



    Nesse sentido: (...)” (e-doc. 4, p. 176-177; grifos nossos).



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado nas penas-bases dos pacientes está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa das consequências do delito, as quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal de roubo.



    13. Consoante assentado pelo Tribunal de Justiça, a valoração negativa das consequências do crime apontou que “a quantia subtraída, bem como os celulares não foram recuperadas, conforme depoimento da vítima Matheus da Silva Cavalcante (mídia à fl. 176 v.), e a moto, apesar de localizada, foi restituída completamente desmontada e sem o seu motor, tendo a vítima que despender recursos para que voltasse a funcionar” (e-doc. 4, p. 43).



    14. Saliente-se que o Magistrado sentenciante, ao levar em conta a circunstância judicial negativa, estabeleceu a pena-base, para o crime de roubo, em 4 anos e 9 meses, ante o piso de 4 e o teto de 10 anos de reclusão. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 9 meses do mínimo previsto para o tipo.



    15. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    16. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 4. A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 195.426-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Penal e Processo Penal. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias do crime (premeditação) e suas consequências (abalo psicológico da vítima), que autorizam a elevação da pena-base. Agravo não provido. 1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; RHC nº 112.940/MS, de minha relatoria, DJe de 26/3/13. 2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao paciente. Por outro lado, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 199.716-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021, grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Tema não analisado pelas instâncias antecedentes. Impossibilidade de sua apreciação. Inadmissível dupla supressão de instância. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Vários vetores desfavoráveis considerados de forma conglobada para incrementar a pena-base (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências das infrações). Validade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.897-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator